Tribunal: TJES
Processo: 5000666-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000666-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSE DE SOUZA CUNHA FILHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO EVIDENTE ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC).

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, consistente na divergência entre o raciocínio jurídico exposto no voto e a conclusão constante no dispositivo, impõe-se o acolhimento do recurso.

Embargos conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes, para retificar o dispositivo do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5000666-69.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: BANCO AGIBANK S.A.

EMBARGADO:
JOSE DE SOUZA CUNHA FILHO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO EVIDENTE ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC).

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, consistente na divergência entre o raciocínio jurídico exposto no voto e a conclusão constante no dispositivo, impõe-se o acolhimento do recurso.

Embargos conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes, para retificar o dispositivo do julgado.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por BANCO AGIBANK S.A. em face do v. acórdão (ID 12634842), alegando a existência de erro material.

2.
Em suas razões (ID 14825833), o embargante sustenta, em síntese, que houve equívoco na redação do dispositivo final, o qual não reflete o entendimento exarado na fundamentação do voto condutor, especialmente no que tange ao resultado do recurso e aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito, assiste razão ao embargante.

5. O exame dos autos revela que o acórdão embargado padece de erro material evidente. De fato, enquanto a fundamentação do voto caminha para o provimento (ou desprovimento) da tese recursal, o dispositivo final e a ementa acabaram por consignar resultado diverso, tratando-se de evidente equívoco de redação.

6. O erro material, como cediço, é aquele perceptível
primu ictu oculi
, decorrente de lapso evidente e que não corresponde à real vontade do julgador. Uma vez constatado, sua correção é medida que se impõe, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que o julgamento guarde a necessária coerência interna.

7. Desta forma, os aclaratórios devem ser acolhidos para que o dispositivo do acórdão seja retificado, passando a espelhar fielmente o que foi decidido por este colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado e alterar o dispositivo do acórdão de ID 12634842, que passará a ter a seguinte redação:

“Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO AGIBANK
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
”

Mantenho os demais termos do acórdão conforme lançados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)